Tribunal: STF
Processo: ARE 1537277
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES DE INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 182. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA – PROCESSOS QUE TRATAM DE FATOS DISTINTOS – MÉRITO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CABALMENTE COMPROVADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DE TODOS OS RÉUS – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA NÃO COMPORTA REPAROS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 635).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 649).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os agravantes, Mariana Siqueira, Vandeilton de Morais Gonçalves, Fábio del Passo, Fábio Teixeira de Souza e Alex Ventura, representados pelo mesmo advogado, apresentaram idênticas alegações em seus recursos. Alegaram ter o Tribunal estadual contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-docs. 652, 657, 660, 662 e 665).



    Sustentaram que, “no tocante ao regime inicial do cumprimento da pena fixado na decisão recorrida, certamente houve indevida agravação. Bem sabemos que a individualização da pena obedece ao sistema trifásico. Nesse enfoque, o inaugural cumprimento da pena deve ser apurada à luz do que rege o art. 33, 
§ 3º, do Estatuto Repressivo, a qual remete aos ditames do art. 59 do mesmo diploma legal” (e-docs. 652, 657, 660, 662 e 665).



    Afirmaram que “o Tribunal local pecou ao se apegar à gravidade abstrata do delito. (...) O Tribunal de piso destacou que o apoio ao tráfico ilícito de entorpecentes prejudica o meio social e, mais, que tal diretriz, dissemina vício no meio social. Afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena” (e-docs. 652, 657, 660, 662 e 665).



    Ressaltaram que “é consabido que o magistrado deve, ao individualizar a pena, observar a mínima fundamentação para registrar a exacerbação do regime inicial do cumprimento. Não foi o caso. Na hipótese em estudo, o magistrado processante do feito considerou como circunstâncias desfavoráveis a ‘culpabilidade alta’ e mais, reprovável sua conduta” (e-docs. 652, 657, 660, 662 e 665).



    Asseveraram que “o crime em estudo (associação para o tráfico de entorpecentes) não pode ser confundido com o crime de tráfico de entorpecentes. Trata-se de delitos autônomos, onde aquele tem previsão no art. 35 da Lei 
nº 11.343/06. Nesse importe, o crime de associação para o tráfico não se inclui no rol de crimes hediondos (Lei nº 8.072/90), não merecendo, também por esse norte, qualquer motivo para o cumprimento da pena iniciar-se no regime fechado” 
(e-docs. 652, 657, 660, 662 e 665).



    Os agravantes Mariana Siqueira, Vandeilton de Morais Gonçalves e Fábio Teixeira de Souza pediram reforma do acórdão recorrido e da sentença condenatória, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mediante condições a serem estipuladas pelo juízo das Execuções Penais (e-docs. 652, 657 e 662).



    Os agravantes Fábio del Passo e Alex Ventura pediram reforma do acórdão recorrido e da sentença condenatória, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, mediante condições a serem estipuladas pelo juízo das Execuções Penais (e-docs. 660 e 665).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes, pedindo o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento dos recursos 
(e-docs. 685, 693, 695, 697 e 699).



    3. Em 19.9.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos, pelo fundamento de incidência do Tema 182 da repercussão geral, e inadmitiu os recursos extraordinários, pelos fundamentos de não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação recursal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-docs. 704, 707, 708, 710 e 714).



    4. Nos agravos, os agravantes alegam que “o contraditório e a ampla defesa, além da fundamentação das decisões, constituem direito das partes, em processos judiciais. Todavia, no presente caso, o v. Acórdão aqui recorrido violou frontalmente tais princípios e, deveras, com clareza solar, escancarando nestes autos, a negativa de prestação jurisdicional, ao se esforçar em aplicar fundamentos destituídos das necessárias razões constitucionais, SMJ, usados para supostamente, impedir o prosseguimento do recurso extremo disponível, e, construindo em tese, obstáculos judiciais processuais, em autojustificativa própria, gerados, data maxima venia, por uma hermenêutica inaceitável aos textos da lei maior, com base em opiniões e conceitos jurídicos estritos, e armados de precedentes, contrários aos direitos fundamentais do cidadão, estes, amplamente fixados em cláusulas pétreas, pela Carta Magna vigente” 
(e-docs. 727, 729, 731, 733 e 735).



    Defendem que, “uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, cumpre, então, afastar qualquer responsabilidade d[os] Agravante[s] no caso em tela. Porém, não sendo este o entendimento do Colendo e Supremo Tribunal Federal, deve-se, ao menos, cassar o v. acórdão recorrido para que seja feito novo julgamento à luz dos precedentes da Suprema Corte” (e-docs. 727, 729, 731, 733 e 735).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário;



    b) A intimação da Agravada para, se querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do parágrafo terceiro (§ 3º) do artigo 1.042 do Código de Processo Civil; 



    c) A remessa dos autos para, inicialmente, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o posterior encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (STF), este aqui, devidamente competente, nos termos dos comandos dos parágrafos quarto (§ 4º) e quinto (§ 5º) e sexto (§ 6º) do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, já supracitado; 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso EXTRAORDINÁRIO ora interposto; 



    e) A redistribuição dos ônus sucumbenciais” (e-docs. 727, 729, 731, 733 e 735).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento dos agravos e dos recursos extraordinários interpostos, ou, se conhecidos, o desprovimento dos recursos (e-docs. 750, 752, 754, 760 e 764).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretendem, nos presentes recursos extraordinários com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, em que pleiteados o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, para que sejam reformados o acórdão do Tribunal estadual e a sentença condenatória e alterados os regimes iniciais de cumprimento da pena para o regime semiaberto, em relação aos agravantes Mariana Siqueira, Vandeilton de Morais Gonçalves e Fábio Teixeira de Souza, e para o regime aberto, quanto aos agravantes Fábio del Passo e Alex Ventura, com condições a serem determinadas pelo juízo das Execuções Penais.



    7. Nas decisões que inadmitiram os recursos extraordinários dos agravantes, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual assentou:



    “Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. (...)



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal’”(e-docs. 704, 707, 708, 710 e 714).



    Nos recursos extraordinários com agravo, os agravantes não demonstram, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, referentes ao não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação recursal, à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas 
ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Quanto à alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou o Tema 182 e negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes, nestes termos:



    “Inicialmente, cabe constar, que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal pela r. sentença e assim mantida no v. acórdão, contudo, ressalto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da 
pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesse tópico, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (e-docs. 704, 707, 708, 710 e 714).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
 art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    9. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora